Tribunal: TJBA
Processo: 8064170-87.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064170-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AILTON DIAS DE OLIVEIRA Advogado(s): JULIO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPLEMENTAÇÃO DA CET 125%. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DO VÍCIO. RESSALVA QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ RECEBIDOS. AUSÊNCIA DO VÍCIO. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113.2021. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DO VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064170-87.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA, e como Embargado AILTON DIAS DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nas razões constantes do voto da Relatora. Salvador/BA, documento datado e assinado eletronicamente. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA